Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR 1 ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 3o DA LEI 14.010. SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição.
2. Em se tratando de ação de execução fundada em nota de crédito comercial, o prazo para se obter a satisfação da pretensão prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela (art. 5o da Lei 6.840/80, combinado com o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, art. 70 do Decreto-Lei 57.663/66 e art. 206, §3o, inc. VIII do Código Civil)
3. Constata a desídia do exequente/apelante, porquanto o processo ficou paralisado por mais de 3 (três) anos após o período de suspensão, mesmo tendo sido observado o prazo estabelecido no art. 3o da Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, e o prazo para a digitalização do processo físico, no período de 24 de fevereiro de 2021 a 17 de maio de 2021, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.